Tribunal: TJDFT
Processo: 0731763-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707335-37.2022.8.07.0018 proposto por ROSANA LASSERRE NUNES COELHO contra o DISTRITO FEDERAL, exarada nos seguintes termos: (...) Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença. Anote-se e comunique-se. Intime(m)-se o DISTRITO FEDERAL a impugnar(em), caso queira(m), o requerimento em apreço, nos termos do art. 535 do CPC. Apresentada impugnação, intime-se o credor para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Identificado excesso de execução, o devedor deverá alegar de plano o valor que reputa correto, sob pena de não conhecimento da impugnação. Em atenção ao disposto na Súmula no 345/STJ, fixo honorários de advogado no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico a ser verificado ao final da presente fase processual, haja vista que são devidos independentemente de apresentação de impugnação por parte do(a) devedor(a), uma vez que há entendimento fixado pela Corte da Cidadania, no sentido de que no cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva, que certamente guarda certo grau de cognitividade, é preciso que se apure não somente o quantum debeatur, mas também o an debeatur, ou seja, se os demandantes de fato são credores das importâncias fixadas no bojo da ação coletiva. Não havendo qualquer oposição ao pedido sub examine, expeça-se, de imediato, Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Precatório, conforme o caso. Intime-se o DISTRITO FEDERAL a efetuar o pagamento, no prazo de 2 (dois meses). Transcorrido in albis o prazo para pagamento da RPV, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. Inerte, diligencie-se junto ao Sistema SISBAJUD para a realização de sequestro de verba pública em numerário suficiente para o adimplemento do débito. Fica deferida expedição de alvará de levantamento ou ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo apenas RPV ou precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. (...) Em suas razões recursais (ID 39572215), o agravante diz que “o juízo a quo não observou que exige a Constituição Federal a formação do trânsito em julgado de todas as decisões tomadas para que possa o pagamento ser requisitado contra a fazenda pública, a teor do que dispõe o seu art. 100, § 3o, da Constituição Federal.” (ID 39572215 – Pág. 3) Sustenta que o recurso de Agravo de Instrumento n° 0724700-61.2022.8.07.0000, que interpôs em face da decisão que não reservou os honorários advocatícios contratuais, ainda não transitou em julgado, de forma que o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, com a consequente expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), não deve prosperar. Alega que “se há controvérsia sobre o valor a ser requisitado em favor dos agravados (100 ou 80%), não se mostra possível a superação do óbice previsto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal.” (ID 39572215 – Pág. 4) Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para suspender a expedição da RPV até o transito em julgado do recurso. Preparo (ID 39572217). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Isso porque, em que pese a liminar pleiteada no recurso de agravo de instrumento n° 0724700-61.2022.8.07.0000, interposto pelo ora agravante contra decisão de ID 129352907 dos autos de origem, que indeferiu o destaque de honorários ad exitum pactuados com SINDIRETA/DF, ter sido indeferida, o mérito recursal ainda pende de julgamento. Assim, resta evidente a existência de controvérsia não solucionada quanto ao valor do crédito objeto do cumprimento de sentença na origem, de forma que a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) se mostra, por ora, indevida. Nesse sentido, em caso análogo, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. RECURSO CONTRA A NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que manteve o prosseguimento do feito sem aguardar o trânsito em julgado de recurso pendente. 2. No caso, há controvérsia pendente de resolução definitiva que interfere no crédito objeto do feito executivo originário. 2.1. O AGI 0709324-06.2020.8.07.0000, no qual se discute a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, do valor dos honorários contratuais pactuados pelo sindicato com o escritório de advocacia agravante, ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de julgamento dos agravos interpostos contra a decisão que inadmitiu os recursos especial e extraordinário. 2.2. Dessa forma, é indevida a expedição dos precatórios/RPV's, independentemente de não ter sido atribuído efeito suspensivo aos recursos direcionados às instâncias superiores. 3. Precedente: "2. Conforme precedente, 'só se admite o pagamento de débitos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judicial transitada em julgado, com definição do quantum debeatur. Não obstante a ausência de efeito suspensivo nos recursos extraordinários, a definição da importância devida, na hipótese, ocorrerá tão somente no trânsito em julgado da decisão acerca do fracionamento da execução'. 3. In casu, ainda há controvérsia pendente de resolução definitiva que interfere, por certo, no crédito objeto do feito executivo originário, na medida em que o AGI no 0723453-50.2019.8.07.0000 em que se discute, em linhas gerais, o 'requerimento de inclusão, na fase de cumprimento de sentença, do valor dos honorários de advogado contratuais pactuados pelo sindicato com o escritório de advocacia agravante, para o ajuizamento de demandas coletivas' ainda não transitou em julgado, nos moldes do artigo 502 do CPC. 4. Por conseguinte, é indevida a expedição dos respectivos requisitórios, enquanto ainda não transitado em julgado o aludido recurso." (3a Turma Cível, 07021605320218070000, rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, DJe 25/05/2021). 4. Recurso provido, para obstar a expedição dos requisitórios até o trânsito em julgado do AI 0709324-06.2020.8.07.0000. (Acórdão 1376529, 07200552720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Ademais, vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o magistrado a quo já determinou a imediata expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV). Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se.